Tribunal: TJES
Processo: 5009392-70.2025.8.08.0011
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009392-70.2025.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: HERIVELTO DE OLIVEIRA
RECORRIDO: BANCO BMG SA
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATOS BANCÁRIOS. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC). ALEGAÇÃO DE CONTRATAÇÃO NÃO RECONHECIDA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. MANUTENÇÃO. CONTRATO ORIGINAL CELEBRADO EM 2016 COM ASSINATURA MANUSCRITA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. PRECLUSÃO. REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO COMPROVADA. SAQUES COMPLEMENTARES POSTERIORES FORMALIZADOS POR MEIO DIGITAL. APRESENTAÇÃO DE CONTRATOS COM BIOMETRIA FACIAL (SELFIE), DOCUMENTOS PESSOAIS, GEOLOCALIZAÇÃO E COMPROVAÇÃO DE CRÉDITO EM CONTA. VALIDADE. ENTENDIMENTO RECENTE DO STJ NO SENTIDO DE QUE A AUSÊNCIA DE CERTIFICAÇÃO ICP-BRASIL NÃO INVALIDA A CONTRATAÇÃO, DESDE QUE COMPROVADA A AUTORIA E INEXISTENTE INDÍCIO DE FRAUDE. GEOLOCALIZAÇÃO POR IP. DADO TÉCNICO DE NATUREZA APROXIMADA. INSUFICIÊNCIA PARA INVALIDAR O NEGÓCIO JURÍDICO. INEXISTÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
1. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA

Há presunção
iuris

tantum
da declaração de hipossuficiência para fins de concessão da assistência judiciária. A ausência de comprovação de elevada capacidade financeira aliada à existência de fortes indícios da baixa renda é suficiente para o deferimento do pedido de justiça gratuita, razão pela qual acolho o pedido formulado pelo Recorrente.

2. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

Tem-se recurso inominado contra sentença. O Recurso é cabível e tempestivo. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95.

3. RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada pelo recorrente em face do banco recorrido, mediante
jus postulandi
, por meio da qual alega, em síntese, que sofre descontos em seu benefício previdenciário referentes a contratos de cartão de crédito consignado que afirma não ter contratado. Diante disso, requer o reconhecimento de nulidade dos contratos; a restituição em dobro dos valores e a indenização por danos morais.

Por outro lado, o banco recorrido alega, em sua contestação, no mérito, a regularidade do negócio jurídico firmados entre as partes, requerendo a improcedência da demanda.

Em sede de

sentença (ID 18875402) foi julgado improcedente o pedido autoral.

Irresignada, a recorrente interpôs recurso inominado (ID 18875412), almejando que a sentença seja reformada para declarar a nulidade do contrato pactuado entre as partes.

Não foram apresentadas contrarrazões.

É o breve relatório. Passo a decidir.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
4. VOTO

Inicialmente, convém registrar que coaduno com o entendimento proferido pelo douto juízo
a quo
de que a parte recorrente não logrou êxito na formação do convencimento a seu favor acerca da ocorrência de falha na prestação de serviço do recorrido.

No caso em apreço, verifico que o recorrente impugna a validade de dois contratos de empréstimo consignado na modalidade RMC, nº 12105112 e n° 18493992, conforme exposto na petição inicial e no extrato de ID 18875214.

Por outro lado, verifico que, na contestação, o requerido esclarece que o benefício previdenciário a que está vinculado o contrato objeto da inicial (ID 73612026) tem seu número registrado no contrato apresentado no ID 18875385, celebrado em 07 de abril de 2016.

O referido contrato foi assinado a próprio punho, e o valor foi devidamente creditado na conta de titularidade do recorrente (TED ID 18875396).

Além do referido contrato, aduz a requerida que entre 2017 e 2023, a parte autora realizou oito saques complementares, mediante ligações telefônicas e emissão de Cédulas de Crédito Bancário (todas anexadas à contestação, com assinatura eletrônica, geolocalização, selfie e envio de documento pessoal).

Não obstante, houve utilização do cartão de crédito, conforme fatura também anexada à contestação.

Quanto ao contrato de 2016, observa-se que este possui assinatura manuscrita, cuja autenticidade não foi objeto de qualquer impugnação específica pelo recorrente, operando-se a preclusão sobre a prova documental.

Além da higidez formal do título, cumpre destacar a inconsistência temporal da lide: os descontos são realizados de forma contínua desde 2016, sem qualquer insurgência administrativa ou judicial por nove anos. Tal passividade, rompida apenas em 2025, é incompatível com a alegação de desconhecimento da dívida, militando em favor da validade da contratação e da segurança jurídica das relações contratuais. Nesse sentido, colaciono o seguinte entendimento:

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. APELAÇÃO DO RÉU PROVIDA. APELAÇÃO DO AUTOR PREJUDICADA . CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. VALIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. CONVOLAÇÃO PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO . IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE VICIO NA MANIFESTAÇÃO DE VONTADE. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RESTITUIÇÃO INDEVIDA . Ação de obrigação de fazer cumulada com repetição de indébito e pedido de indenização por danos morais. Sentença de parcial procedência, que determinou a conversão do contrato em empréstimo consignado e a devolução em dobro de eventuais valores cobrados a maior. Apelação de ambas as partes. Contrato de cartão de crédito consignado . Validade. Elementos colhidos que demonstraram conhecimento do autor acerca do serviço. Utilização do serviço pela autora, que realizou diversas compras e saques no cartão de crédito ao longo dos anos (fl. 194/215) .
Embora o primeiro saque tenha se iniciado em 2016, a ação apenas foi ajuizada em 2022. Ausência de demonstração de vício de consentimento
. Conversão de RMC em empréstimo consignado. Impossibilidade . Ausência de prova de que, na época da contratação do cartão de crédito consignado havia margem consignável para "empréstimos consignados comuns". Precedentes do Tribunal de Justiça. Uma vez reconhecida a legalidade da contratação, indevida a restituição de valores e a condenação do réu ao pagamento de indenização por danos morais. Ação julgada improcedente em segundo grau . SENTENÇA REFORMADA. RECURSO DO RÉU PROVIDO. RECURSO DO AUTOR PREJUDICADO. (TJ-SP - Apelação Cível: 1029655-94 .2022.8.26.0562 Santos, Relator.: Alexandre David Malfatti, Data de Julgamento: 25/03/2024, 12ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/03/2024)

Em relação às demais Cédulas de Crédito Bancário, referentes aos saques complementares, todos constam assinatura do recorrente através de biometria facial.

Verifico que a instituição financeira logrou êxito em comprovar a regularidade da operação. Foram colacionados aos autos os Contratos Digitais contendo biometria facial (
selfie
), geolocalização e fotos dos documentos do autor; e comprovante de Transferência (TED) demonstrando o repasse do crédito à conta da recorrida.

A aplicação do recente entendimento da Terceira Turma do STJ é imperativa. O Tribunal Superior entendeu que a conjunção de selfie, documentos e geolocalização supre a necessidade de certificação ICP-Brasil e afasta a tese de fraude quando acompanhada do depósito do valor. Portanto, quanto a este contrato, a sentença merece reforma para declarar sua plena validade.

Colaciono a ementa do referido acórdão:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CELEBRADO POR MEIO DIGITAL. BIOMETRIA FACIAL. SELFIE. DOCUMENTO ELETRÔNICO. MP Nº 2.200-2/2001. ÔNUS DA PROVA. TEMA REPETITIVO 1061/STJ. BOA-FÉ OBJETIVA.

I. HIPÓTESE EM EXAME

1. Recurso especial interposto em face de acórdão que, reformando a sentença de improcedência, declarou a invalidade de contrato de empréstimo consignado por ter desconsiderado os documentos eletrônicos utilizados na contratação, em razão da ausência de certificação pela ICP-Brasil e não admissão posterior da autenticidade pela contratante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em decidir se um empréstimo firmado no meio digital pode ser considerado inválido em razão da ausência de certificação pela ICP-Brasil e da posterior negativa genérica da contratante quanto à autenticidade do documento eletrônico que serviu como assinatura digital.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 10, § 2º, da Medida Provisória nº 2.200-2/01 dispõe que "não se obsta a utilização de outro meio de comprovação da autoria e integridade de documentos em forma eletrônica, inclusive os que utilizem certificados não emitidos pela ICP-Brasil, desde que admitido pelas partes como válido ou aceito pela pessoa a quem for oposto o documento".

4. A simples irresignação de uma das partes quanto à legitimidade de um documento eletrônico que serviu como assinatura digital, mesmo que ele não tenha sido emitido pelo ICP-Brasil, não é razão suficiente para anular o contrato firmado no meio digital quando todo o restante do conjunto probatório indica que inexistiu fraude.

5. À luz do Tema Repetitivo 1061/STJ, na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade.

6. Se a instituição financeira lograr demonstrar que não houve qualquer indício de fraude na operação creditícia firmada em meio digital, a simples irresignação de uma das partes quanto à autenticidade do documento, sem qualquer outro lastro probatório de falha na contratação, somente com base no art. 10, §2º da Medida Provisória 2.200-2/2001, não é suficiente para invalidar o negócio jurídico.

7. É dever da instituição bancária de priorizar a necessária e correta identificação do usuário, bem como se precaver de todos os meios possíveis para garantir a segurança dos dados, sobretudo as sensíveis.

8. Hipótese em que
a contratação digital foi comprovada por meio de envio de selfie, de documentos pessoais e de aplicação de outros mecanismos de segurança, além do depósito do valor do empréstimo na conta de titularidade da contratante, inexistindo qualquer elemento probatório indicativo de fraude.
Por essa razão, a mera ausência de certificação pela ICP-Brasil e a posterior negativa genérica da contratante quanto à autenticidade do documento eletrônico enviado ao contratar o empréstimo não se mostram suficientes para declarar a inexistência do negócio jurídico.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso especial conhecido e provido. (REsp n. 2.197.156/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 3/3/2026, DJEN de 9/3/2026.)

No que se refere à insurgência do Recorrente acerca de supostas inconsistências técnicas nos registros de assinatura, especialmente quanto à geolocalização dos endereços de IP, não vislumbro, nesses apontamentos, elementos suficientes para comprometer a validade do negócio jurídico.

De início, convém esclarecer que a geolocalização por IP não se equipara ao rastreamento por GPS. Trata-se de uma referência aproximada, de natureza lógica, que nem sempre corresponde à localização física do usuário. Em muitos casos, os dados indicam a sede do provedor de internet (ISP) ou pontos de saída da rede (gateways), e não o local exato de onde partiu o acesso, ou seja, a localização do usuário.

Nesse contexto, o fato de os registros apontarem localidades como o Município do Rio de Janeiro ou outros endereços distintos dentro da Comarca de origem não revela, por si só, qualquer irregularidade. Ao contrário, reflete o funcionamento ordinário da infraestrutura de telecomunicações, na qual o tráfego de dados é frequentemente roteado por servidores situados em grandes centros. Não é incomum, portanto, que usuários localizados no Espírito Santo tenham seus acessos vinculados, nos registros técnicos, a outras regiões do país.

Diante disso, admitir a nulidade contratual com fundamento exclusivo na imprecisão da geolocalização por IP equivaleria, na prática, a desconsiderar as próprias características da contratação eletrônica e a inviabilizar sua utilização em larga escala, em descompasso com a realidade tecnológica atual.

Nesse contexto, diante do robusto conjunto probatório carreado aos autos, que abrange a validação por biometria facial (selfie), a apresentação de documentos de identidade e a existência de vínculo jurídico duradouro entre as partes, não se identifica qualquer indício de fraude, impondo-se, por conseguinte, o reconhecimento da plena validade das contratações.

Registro que o idoso, por mais que figure em situação de hipossuficiente, possui livre capacidade para contratar, não devendo o Poder Judiciário intervir em toda e qualquer alegação de desconhecimento de contratações bancárias alegadas pelos consumidores.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “
A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95. Suspensa a exigibilidade em razão de ter sido concedido o benefício da assistência judiciária gratuita.

JOHANNA R. DE NAZARETH

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO a minuta
de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)